Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706244-87.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: JULIO NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JÚLIO NUNES DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não incidem os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17540841 – pág. 1 para que todas as publicações quanto ao agravado sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018